Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Gravidade do crime. Ausência de ilegalidade na prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de ré primária, visando a revogação de sua prisão preventiva, convertida a partir da prisão em flagrante, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. A defesa argumenta que a decisão de origem não apresenta elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, além de sustentar que a paciente possui problemas de saúde que justificariam a concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva; e, (ii) analisar se a condição de saúde da paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, considerando-se as circunstâncias do crime e o histórico de envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes.

4. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 83,43g de cocaína em posse da paciente e de seu companheiro, justifica a custódia cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e proteger a coletividade.

5. A existência de problemas de saúde da paciente não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando a condição médica pode ser tratada no estabelecimento prisional, conforme indicado nos receituários apresentados.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I.